Tribunal: TJMT
Processo: 1071557-50.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1071557-50.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Cessão de Direitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE MEDEIROS LACERDA DE OLIVEIRA - CPF: 415.024.426-04 (APELADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), PROSPER GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.263.839/0001-34 (APELANTE), BRUNA DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 702.778.311-80 (ADVOGADO), MARCELO PANOFF COSTA - CPF: 040.402.196-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–
RESCISÃO CONTRATUAL

–
PROCEDÊNCIA
–
RESTITUIÇÃO DE VALORES

–
DANOS MORAIS

–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

–
CERCEAMENTO DE DEFESA

–
CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA

–
NECESSIDADE DE PERÍCIA E PROVA TESTEMUNHAL

–
NULIDADE RECONHECIDA

–
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, declarando rescindido contrato de cessão de direito de uso de imóvel comercial por culpa da ré, condenando-a à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2
.
A questão consiste em
analisar
: (i) se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa; (
ii
) se a controvérsia demandava dilação probatória; e (
iii
) se a prova documental unilateral é suficiente para embasar a condenação.

III. Razões de decidir

3
.
O julgamento antecipado somente se justifica quando desnecessária a produção de outras provas, devendo ser exercido com cautela quando a matéria envolve questões fáticas complexas.

4.
A controvérsia envolve questões que demandam comprovação técnica: condição estrutural do empreendimento, existência de vícios impeditivos, autoria da publicidade alegadamente enganosa, finalidade da aquisição e extensão dos valores pagos.

5.
A apelante requereu prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal da apelada, diligências essenciais para aferir a existência de inadimplemento substancial apto a ensejar rescisão contratual.

6.
A documentação unilateral apresentada pela apelada carece de autoria identificada, data certificada e prova de vínculo com a apelante, não possuindo força probatória suficiente para, isoladamente, embasar a procedência dos pedidos.

7.
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pertinente que impede a parte de demonstrar fatos essenciais à sua tese, comprometendo a ampla defesa e o contraditório (CF/1988, art. 5º, LV).

8.
O prejuízo é manifesto, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso
provido
.

Tese de julgamento:
“1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a controvérsia envolve questões fáticas complexas que demandam perícia técnica e prova testemunhal tempestivamente requeridas.
2.
A nulidade por
cerceamento de defesa impõe retorno dos autos à origem para regular instrução, assegurando contraditório e ampla defesa
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
PROSPER GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA
em face da sentença proferida n
a Ação de R
escisão
C
ontratual c/c
R
estituição
I
ntegral de
V
alores pagos e indenização por danos morais,
proposta em face de
MARIA LUCIA DE MEDEIROS LACERDA DE OLIVEIRA
, que

julgou procedentes os pedidos formulados
, rescindido
o "Instrumento Particular de Venda de Direitos de Uso de Imóvel Comercial e Outras Avenças", celebrado em 28 de junho de 2023, por culpa exclusiva da requerida; condenou a apelante à restituição integral de todos os valores pagos pela autora, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso
.

Condenou a ré, ainda,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC. Ainda, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação ao corréu
MARCELO PANOFF COSTA
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

Nas razões recursais a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas periciais e testemunhais essenciais à demonstração de que o empreendimento
encontrava-se
em pleno funcionamento e que a apelada jamais utilizou o espaço comercial.

Aduz, ainda, negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o
decisum
não enfrentou teses centrais da defesa, notadamente a inaplicabilidade do C
DC
, a natureza empresarial da contratação e a vedação contratual expressa à aquisição por investidores.

No mérito, a recorrente postula a reforma integral da sentença, argumentando que a relação jurídica não ostenta natureza consumerista, porquanto a apelada adquiriu espaço comercial para exploração econômica, e não para uso próprio ou destinação final.

Sustenta que a cláusula sétima, parágrafo décimo segundo do contrato veda expressamente a aquisição por investidores e impõe a montagem de loja e exploração comercial, o que
foi
descumprido pela apelada, que jamais abriu estabelecimento no local.

Alega, ademais, que a apelada
encontra-se
inadimplente desde dezembro de 2024, devendo R$ 35.584,98, circunstância que afast
a
a possibilidade de imputação de culpa exclusiva à apelante.

Defende a inexistência de propaganda enganosa, de vício estrutural impeditivo do uso e de dano moral indenizável, reputando que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer que eventual restituição observe as cláusulas contratuais de retenção e compensação de débitos, afastando-se a devolução integral automática.

Ao final, pleiteia a manutenção da ilegitimidade passiva de
MARCELO PANOFF COSTA

e a majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor da apelada.

A apelada pugna nas c
ontrarrazões
pela
rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que o julgamento antecipado foi adequado, porquanto a prova documental acostada aos autos demonstra de forma inequívoca o inadimplemento contratual e a propaganda enganosa perpetrada pela apelante.

Defende a plena aplicabilidade do C
DC
, aduzindo que a apelada, pessoa física, adquiriu o direito de uso como destinatária final, em contexto de evidente vulnerabilidade técnica e informacional.

Argumenta que a entrega do empreendimento em desconformidade com o projeto e a publicidade veiculada configura vício de qualidade que autoriza a rescisão por culpa da fornecedora, nos termos dos artigos 18 e 30 do CDC.

Refuta a alegação de inadimplência, invocando a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do C
C
), e sustenta que a indenização por danos morais é devida em razão da frustração do projeto comercial e do descaso da apelante em sanar os vícios apontados.

Requer, ao final, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do C
PC
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminarmente: Do cerceamento de defesa

A apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide
impediu
a produção de provas periciais e testemunhais indispensáveis ao deslinde da controvérsia.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, inciso I, do
CPC
, somente se justifica quando desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência e a necessidade das diligências probatórias requeridas.

Contudo, tal poder não é absoluto, devendo ser exercido com cautela, especialmente quando a matéria controvertida envolve questões fáticas complexas que reclamam esclarecimento técnico ou testemunhal.

No caso vertente, a controvérsia não se limita à interpretação de cláusulas contratuais ou à análise de documentos autoexplicativos. Ao contrário, os pontos nodais da demanda envolvem questões fáticas que demandam comprovação robusta, notadamente: (i) a real condição estrutural e funcional do empreendimento; (
ii
) a existência ou não de vícios impeditivos do uso comercial; (
iii
) a autoria e o conteúdo da publicidade alegadamente enganosa; (
iv
) a finalidade da aquisição pela apelada e sua conduta posterior; e (v) a extensão dos valores efetivamente pagos.

A apelante, em sua contestação (ID
. 359820861
), requereu expressamente a produção de prova pericial para demonstrar que o empreendimento
encontrava-se
em pleno funcionamento e que a unidade estava apta ao uso comercial. Tal diligência não se mostra protelatória ou desnecessária, porquanto a constatação técnica das condições estruturais do imóvel é elemento essencial para aferir a existência ou não de inadimplemento substancial apto a ensejar a rescisão contratual.

A prova testemunhal, igualmente requerida pela defesa, revela-se pertinente para esclarecer circunstâncias relevantes, tais como a efetiva utilização do espaço por outros comerciantes, a funcionalidade dos elevadores e do estacionamento, e a conduta da apelada em relação à unidade adquirida. O depoimento pessoal da apelada, por sua vez, mostra-se indispensável para esclarecer a finalidade da aquisição, os motivos pelos quais jamais abriu estabelecimento no local e sua ciência quanto às cláusulas contratuais que vedavam a aquisição por investidores.

A
demais, a
documentação acostada aos autos pela apelada, conquanto relevante, não possui força probatória suficiente para, isoladamente, embasar a procedência dos pedidos
, porquanto foram produzidos
unilateralmente pela parte autora,
somente podendo ser valorados com a
possibilidade de produção de contraprova pela parte adversa.

A notificação extrajudicial (ID
. 359819938
), por sua vez, constitui documento unilateral que não comprova, por si só, a existência dos vícios alegados, tampouco a recusa da apelante em saná-los. A ausência de resposta formal à notificação não pode ser interpretada automaticamente como confissão ou reconhecimento dos fatos narrados, mormente quando a própria defesa contesta veementemente a existência de qualquer irregularidade no empreendimento.

Sobre o tema, a
jurisprudência S
TJ
é firme no sentido de que, havendo controvérsia fática relevante e requerimento tempestivo de produção probatória, o julgamento antecipado configura cerceamento de defesa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PROVA. AUSÊNCIA. REQUERIMENTO OPORTUNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende ser "indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020,
DJe
26/08/2020) . 1.1. No caso concreto, o juiz de primeiro grau, depois de ter reconhecido a necessidade de dilação probatória, cuja produção fora tempestivamente requerida, julgou a lide antecipadamente concluindo pela improcedência dos pedidos em razão da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito reivindicado. 1 .2. Da mesma forma, o Tribunal local reconheceu existir o "direito de sequência" (L. 9.610/1998, art. 38) em favor do demandante, bem assim sua irrenunciabilidade e inalienabilidade, todavia rejeitando a pretensão inicial porque não comprovada a revenda com acréscimo de valor ("mais valia"), ressaltando tratar-se de prova incumbente à parte autora. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1859594 RJ 2021/0079199-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA
E INOBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se o julgamento antecipado da lide, com a posterior reversão do juízo de improcedência da demanda em grau de apelação, implicou cerceamento do direito de defesa. 2. Juízo de procedência da demanda que, em virtude da complexidade dos aspectos fáticos e da própria relação jurídica havida entre as partes do processo, não poderia estar embasada apenas na prova documental carreada aos autos, formada, essencialmente, pelas cópias do contrato de prestação de serviços e de seus termos aditivos, das planilhas de cálculo da remuneração devida à autora, do demonstrativo de receitas oriundas do contrato e das correspondências trocadas entre os contratantes. 3. Necessidade de maior dilação probatória, tendo em vista que eventual aplicação dos institutos da função social do contrato e da boa-fé objetiva, no caso, deve observar as especificidades dos contratos empresariais, nos termos do Enunciado nº 29, aprovado na I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1865808 SP 2019/0109769-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024)

No caso concreto, a sentença recorrida fundamentou a procedência dos pedidos justamente em questões fáticas que reclamavam comprovação técnica e testemunhal: a existência de propaganda enganosa, a presença de vícios estruturais impeditivos do uso, o inadimplemento
substancial da apelante e a caracterização do dano moral. Tais conclusões foram alcançadas sem a realização de perícia técnica, sem a oitiva de testemunhas e sem o depoimento pessoal da apelada, o que compromete a higidez do
decisum
.

No caso vertente, o prejuízo é manifesto, porquanto a apelante foi impedida de produzir provas essenciais à demonstração de sua tese defensiva, sendo condenada com base em elementos probatórios unilaterais e insuficientes.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para acolher
preliminar de cerceamento de defesa
e anular a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a produção das provas periciais e testemunhais requeridas pelas partes, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026